Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013261-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIZZI MEIKIELLI KISCHENER OLIVEIRA HIROKI - CPF: 012.017.282-82 (ADVOGADO), ROBERTA CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 581.515.081-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

– PREMATURIDADE DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões, por não ter sido objeto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência

conciliatória e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se

evidenciando neste momento, a probabilidade do direito do autor para limitação

dos
descontos de empréstimos
em 35% dos rendimentos do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ROBERTA CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (procedimento da Lei n.o 14.181/2021 – Superendividamento) no 1009654-14.2025.8.11.0041, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese: (i) que é vítima de superendividamento, em razão da concessão irresponsável de crédito pelas instituições financeiras rés, sem a adequada análise da sua capacidade de pagamento; (ii) que ajuizou ação visando a repactuação de suas dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pleiteando a limitação dos descontos a 35% da sua renda líquida; (iii) que, não obstante tenha comprovado o comprometimento excessivo de sua renda e o perigo de dano irreparável, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, fundamentando que seria necessária a realização prévia de audiência de conciliação; (iv) que a situação de superendividamento agrava sua vulnerabilidade, comprometendo o mínimo existencial e ferindo princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção do consumidor e (v) que o indeferimento da tutela contraria a sistemática da tutela provisória prevista no art. 300 do CPC.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso para concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de limitar os descontos a 35% de seus rendimentos líquidos e suspender inscrições de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 283739365.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 291250424 pelo Banco Master S.A., o qual, em sede preliminar, suscita a sua ilegitimidade passiva
ad causam,
sob o argumento de que os contratos celebrados com a agravante referem-se a operações de cartão consignado de benefício com reserva de margem consignável (RMC), os quais estariam expressamente excluídos do regime de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021. No mérito, sustenta a legalidade das consignações realizadas e pugna pelo desprovimento do recurso. Por sua vez, o Banco Industrial do Brasil S.A., em contrarrazões constantes do Id. 289029888, requer a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da preliminar suscitada em contrarrazões.

Adianto que não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Master S.A. em sede de contrarrazões, uma vez que tal matéria não foi objeto da decisão impugnada, a qual restringiu-se exclusivamente à análise do pedido de tutela provisória de urgência formulado na origem.

É firme a jurisprudência no sentido de que o conhecimento de matérias, ainda que de ordem pública, reclama sua prévia submissão ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância, em manifesta ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e à própria estrutura do devido processo legal.

Com efeito, a delimitação objetiva do agravo de instrumento em análise cinge-se ao exame da negativa de concessão da medida liminar requerida pela agravante, não sendo o recurso meio hábil para apreciação originária de questões não enfrentadas pela decisão recorrida.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva do Banco Master S.A. deverá ser oportunamente deduzida e apreciada nos autos originários, mediante regular contraditório e ampla dilação probatória, caso se revele necessária.

Do mérito.

A agravante postula a concessão liminar da tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos líquidos ao patamar de 35%, bem como a suspensão de inscrições restritivas e a abstenção de atos de cobrança pelos agravados, antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento de superendividamento.

Pois bem.

A agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam limitados, de forma imediata, os descontos incidentes sobre seus proventos líquidos ao percentual de 35%, bem como requer a suspensão de inscrições em cadastros restritivos e a abstenção de práticas de cobrança por parte dos agravados, antes mesmo da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

Todavia, à luz da documentação que instrui o presente recurso, constata-se que, embora se reconheça a situação de presumida vulnerabilidade econômica da agravante, não restaram, ao menos por ora, suficientemente demonstrados os pressupostos legais exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela pretendida, sobretudo no que tange à probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
).

Isso porque a agravante não nega a contratação dos empréstimos consignados, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

A interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresenta aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Em outras palavras, se faz necessário, inicialmente, a realização da audiência prévia de conciliação, à semelhança dos procedimentos de jurisdição voluntária, visando a composição entre as partes e, somente no caso da não efetivação de acordo, instaurar o
“processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório”
, na forma do art. 104-B da lei em comento e, de conseguinte, verificar os consectários legais da ação.

Outrossim, sendo a primeira fase consensual, se mostra prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência,
vejamos
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP –
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos.
Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
”
(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023) (grifo nosso)

Além disso, importa registrar que a medida liminar pleiteada implica ingerência direta sobre contratos válidos e eficazes, cujo adimplemento depende de regras legais e convencionais previamente estipuladas, não sendo admissível, em sede de cognição sumária, a interferência judicial desprovida de ampla análise fática e probatória.

Assim, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a sistemática legal, notadamente com o rito específico da Lei do Superendividamento, que preconiza a conciliação como etapa obrigatória e estruturante do procedimento.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025